Tribunal: TJES
Processo: 5017612-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Servidão
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017612-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADIMAR BOTELHO DA CRUZ e outros

AGRAVADO: BRUNO FRANCA AREIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Adimar Botelho da Cruz e Luciene Arcanjo dos Santos contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada contra Bruno França Areia, que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse sobre suposta servidão de passagem. Os agravantes sustentam que são legítimos possuidores e coproprietários de imóvel rural e que o agravado, proprietário vizinho, obstruiu a estrada utilizada por mais de 70 anos como acesso direto à rodovia, mediante o plantio de lavoura de café sobre a via. Alegam esbulho possessório, prejuízos econômicos e descabimento da decisão por ausência de análise adequada das provas documentais, especialmente fotografias, boletim de ocorrência e histórico de uso contínuo da servidão. Requerem o deferimento da liminar e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência possessória em favor dos agravantes; e (ii) determinar se é possível deferir a liminar em sede recursal diante da controvérsia fática quanto à existência e à natureza jurídica da suposta servidão de passagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência possessória exige a demonstração cumulativa da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC, bem como a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme o art. 300 do mesmo diploma.

A servidão de passagem, nos termos do art. 1.378 do Código Civil, constitui direito real sobre coisa alheia e pode ser instituída por declaração expressa, testamento ou uso incontestado, não se confundindo com a passagem forçada prevista no art. 1.285 do CC, aplicável aos casos de encravamento do imóvel.

O conjunto probatório apresentado pelos agravantes, embora inclua fotografias e vídeos, não é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a existência de servidão instituída, tampouco o esbulho possessório alegado, diante da contestação do agravado, que sustenta que a utilização da via sempre se deu por mera tolerância e que apenas houve mudança de trajeto, como já ocorrido anteriormente.

A existência de controvérsia fática quanto à natureza da passagem e à configuração do alegado esbulho evidencia a necessidade de dilação probatória, especialmente para apuração da serventia da via, da eventual existência de encravamento e da configuração da servidão de passagem, tornando inadequado o deferimento de medida liminar possessória neste momento processual.

A jurisprudência corrobora o entendimento de que, havendo conflito de provas e necessidade de instrução detalhada, a liminar possessória deve ser indeferida ou suspensa, conforme o poder geral de cautela do juiz e para evitar decisões precipitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência possessória depende da demonstração inequívoca da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

A existência de controvérsia fática sobre a natureza jurídica da passagem impede a concessão liminar de reintegração de posse, diante da necessidade de dilação probatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017612-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE(S):
ADIMAR BOTELHO DA CRUZ E LUCIENE ARCANJO DOS SANTOS

AGRAVADO:
BRUNO FRANÇA AREIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de de efeito suspensivo, interposto por A
DIMAR BOTELHO DA CRUZ E LUCIENE ARCANJO DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES na
ação de reintegração de posse
por eles ajuizada em face de BRUNO FRANÇA AREIA, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse da servidão de passagem.

Em seu recurso (id. nº 16515964), os recorrentes alegam que: (i) são legítimos possuidores e coproprietários de imóvel rural situado no Córrego do Ingá, zona rural do Município de Boa Esperança/ES, onde exploram atividade agrícola e mantêm viveiro comercial de mudas; (ii) o agravado, proprietário de imóvel lindeiro, praticou esbulho possessório ao obstruir antiga estrada de servidão de passagem que liga a propriedade dos agravantes à Rodovia Estadual Valdomyro Corradi, mediante plantio de nova lavoura de café sobre a via, no trecho de aproximadamente 64,12m (sessenta e quatro metros e doze centímetros), impedindo o acesso direto à estrada principal; (iii) tal conduta impôs rota alternativa de cerca de 4km (quatro quilômetros), o que tem provocado severos prejuízos econômicos, redução de vendas e dificuldades logísticas para o viveiro de mudas explorado na propriedade; (iv) a decisão agravada incorre em erro ao afirmar ausência de provas da posse e do esbulho, desconsiderando fotografias comparativas do local, boletim de ocorrência lavrado no mesmo dia do fato (14/02/2023) e demais documentos comprobatórios anexados aos autos originários; (v) todos os requisitos do art. 561 do CPC estão preenchidos, notadamente a posse legítima exercida há mais de 70 (setenta) anos, o esbulho praticado pelo agravado e a perda do uso da servidão; (vi) o indeferimento da liminar configura cerceamento de defesa e afronta ao direito de servidão de passagem consolidado por uso contínuo e pacífico, razão pela qual merece reforma a decisão, à luz de precedentes jurisprudenciais citados no recurso.

Com isso, requereu a concessão do efeito ativo recursal, e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido liminar de reintegração de posse, restabelecendo-se o uso da servidão de passagem até o julgamento final da ação originária.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, examinando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento da concessão do efeito ativo recursal.

Isso porque, para o deferimento de tutela de urgência concernente na retomada de posse de servidão de passagem, é necessária a comprovação inequívoca da serventia prestada.

Nesse sentido, nos termos do artigo 1.378 do Código Civil, a servidão de passagem constitui um direito real sobre coisa alheia e é instituído para aumentar a comodidade e a utilidade do imóvel dominante, não estando condicionado à inexistência de saída para a via pública, sendo certo que pode ser constituída mediante declaração expressa dos proprietários, por testamento, ou pelo exercício incontestado.

Assim, essa modalidade de direito real não se confunde com a passagem forçada, a qual é compulsória e relativa ao direito de vizinhança, na hipótese em que o imóvel encravado não tem saída para a via pública (CC, art. 1285).

Fixado isso, não obstante os agravantes apresentarem fotografias e vídeo para embasar a alegação de existência de servidão de passagem, em sede de contestação, a parte agravada afirma que a estrada utilizada eventualmente pelos autores por sua mera liberalidade e tolerância apenas foi modificada de lugar, como já ocorreu em outras oportunidades.

Desta feita, diante da controvérsia fática relativa ao esclarecimento suficiente se o caso dos autos se amoldaria à hipótese de servidão, de passagem forçada ou ato de mera tolerância, o direito alegado pelos autores/agravantes deve ser objeto de instrução probatória.

Com a mesma orientação, confira-se a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE SOBRE SERVIDÃO DE PASSAGEM. SUSPENSÃO DE LIMINAR POSSESSÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPLEXIDADE FÁTICA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao julgar embargos de declaração, manteve a suspensão da medida liminar de reintegração de posse anteriormente concedida em favor dos autores em ação de reintegração de posse sobre servidão de passagem, com pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se o recurso foi tempestivo e se a parte agravada é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (II) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar possessória em favor dos agravantes; e (III) analisar se a manutenção da suspensão da liminar é medida adequada diante da controvérsia fática instaurada. III. Razões de decidir (...) 5. A concessão de tutela possessória liminar exige a demonstração cumulativa da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme o art. 561 do CPC. 6. A análise dos autos revela a existência de controvérsia fática relevante sobre a natureza da passagem, o encravamento dos imóveis e a existência de via alternativa, com provas documentais conflitantes, inclusive manifestações divergentes do próprio município. 7.
Diante da complexidade dos fatos e da necessidade de produção de provas, especialmente pericial, a manutenção da suspensão da liminar se mostra adequada para assegurar a correta instrução do processo e evitar decisões precipitadas. 8. O poder geral de cautela autoriza o magistrado a reavaliar medidas liminares quando novos elementos de prova alteram substancialmente o panorama processual, sendo legítima a suspensão de decisão possessória em tais circunstâncias
. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O agravo de instrumento é tempestivo quando interposto contra decisão que, ao julgar embargos de declaração, mantém a suspensão de liminar anteriormente deferida. 2. A inventariante possui legitimidade passiva para responder por atos possessórios relativos a bens do espólio sob sua administração. 3. A concessão de liminar possessória exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC. 4. Havendo controvérsia fática relevante e necessidade de dilação probatória, é legítima a manutenção da suspensão de liminar possessória com fundamento no poder geral de cautela. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 561. Jurisprudência relevante citada: TJMG, agravo de instrumento-CV nº 1.0000.25.226361-1/001, Rel. Des. Sérgio andré da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 26.08.2025, publ. 27.08.2025. (TJMG; AI 3577084-58.2025.8.13.0000; Sexto Núcleo de Justiça 4.0 Cível Privado; Rel. Juiz Richardson Xavier Brant; Julg. 01/12/2025; DJEMG 04/12/2025)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM, CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SERVIDÃO DE PASSAGEM NÃO CONFIGURADA.
Alegação do autor de que exerce a atividade de apicultura em determinada área, cujo acesso foi bloqueado pelo réu. Autor que não logrou provar satisfatoriamente suas alegações. Acesso que pode ser realizado por outros meios, conforme constatado a partir da prova testemunhal produzida nos autos. Descabimento da proteção possessória, nos termos da Súmula nº 415 do E. Supremo Tribunal Federal.
Improcedência da ação que deve ser mantida. Recurso do autor improvido. (TJSP; Apelação Cível 1000913-70.2023.8.26.0159; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cunha - Vara Única; Data do Julgamento: 13/10/2025; Data de Registro: 13/10/2025) (TJSP; AC 1000913-70.2023.8.26.0159; Cunha; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Thiago de Siqueira; Julg. 13/10/2025)

Logo, ausente a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência na origem, a manutenção do indeferimento é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.